Tribunal: TJDFT
Processo: 0720190-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720190-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de execução de sentença coletiva (0012864-52.2010.8.07.0001) ajuizada pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, rejeitou a preliminar de ilegitimidade da ativa e a prejudicial de prescrição arguidas pelo executado, bem como determinou que os autos fossem encaminhados a Contadoria Judicial para apuração do débito. Em suas razões, o Distrito Federal alega que: 1) a procuração dos autos não foi outorgada pelos exequentes, mas pelo sindicato; 2) não preenchido um dos pressupostos para o desenvolvimento válido e regular, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil; 3) a sentença proferida na ação coletiva delimitou expressamente os efeitos da coisa julgada apenas aos servidores filiados ao SAE/DF até a data do ajuizamento da ação, ocorrida em 04 de março de 2010; 4) “a parte contrária colacionou, sob o ID n. 126252244, a lista dos servidores filiados à época do ajuizamento. E os exequentes neste feito de origem não figuram na lista”; 5) “ausentes na lista inicial, os exequentes do feito de origem não comprovaram legitimidade. Ainda mais porque documento unilateral, produzido pelo próprio beneficiário da tutela, não detém aptidão para comprovar o direito vindicado.”; 6) “o exequente ou a entidade de classe que o representa precisa promover a prévia liquidação do julgado nos autos da própria Ação Coletiva no 0012864-52.2010.8.07.0001 antes de intentar pedido individual de cumprimento de sentença”, conforme determinado pelo TJDFT, no acórdão 126271343, prolatado nos autos dos embargos à execução no 0031604-31.2015.8.07.0018 e já transitado em julgado; 7) “é necessária a suspensão da tramitação da execução até o STJ julgar o Tema Repetitivo 1169; 8) nos termos da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”; 9) “o art. 1o do Decreto n.o 20.910/32, por sua vez, determina que as ações contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos.”; 10) interrompida a prescrição recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo; 11) a Súmula 383 do STF tem o seguinte teor: “A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.”; 12) a sentença exequenda transitou em julgado em 16.11.2012 e a proposta de execução em 13.7.2015; 13) a primeira execução de cumprimento de sentença da obrigação de pagar foi extinta sem julgamento de mérito por decisão transitada em julgado em 8.10.1019; 14) o prazo prescricional para a execução/cumprimento de sentença deve ser contado a partir da data do trânsito em julgado da decisão; 15) “com o ajuizamento da primeira execução/cumprimento de sentença da obrigação de pagar pelo Exequente em 13.7.2015, foi interrompido pela primeira vez o prazo prescricional da execução, prazo esse que ficou suspenso durante o curso do processo e apenas voltou a correr após 8.10.2019, com o trânsito em julgado da decisão que extinguiu o feito sem julgamento de mérito”; 16) “por força do art. 9o do Decreto n.o 20.910/32, após o trânsito em julgado da decisão que extinguiu o primeiro cumprimento de sentença de obrigação de pagar (8.10.2019), o Exequente dispunha de dois anos e meio para ajuizar novo cumprimento de sentença, e não cinco anos”; 17) “após a primeira interrupção da prescrição, tinha até 8.4.2022 para promover o presente cumprimento de sentença. Uma vez que ele foi ajuizado em 13/12/2022, está prescrita a execução”. Requer a suspensão da decisão até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, o reconhecimento da ilegitimidade ativa dos exequentes. Subsidiariamente, a suspensão do feito em razão do Tema 1.169/STJ ou a extinção do cumprimento de sentença em razão da prescrição da pretensão da parte. Sem preparo (art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil). É o relatório. DECIDO. O agravante pede a suspensão do feito em razão do Tema 1169 do STJ. A questão de suspensão do processo com base no Tema 1.169STJ não deve ser conhecida, já que a matéria sequer foi alegada na origem, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição. Com relação aos demais pedidos, o presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em exame preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. 1. ILEGITIMIDADE ATIVA Em análise sistemática do Código de Defesa do Consumidor e da Lei 7.347/85, em particular da tutela de direitos individuais homogêneos, evidencia-se atuação concorrente, permanente e colaborativa entre os titulares dos direitos e o autor coletivo. O CDC dispõe claramente sobre a possibilidade de os legitimados coletivos executarem os direitos individuais homogêneos. O art. 97 é explicito, ao estabelecer, que a liquidação e execução da sentença coletiva pode ser realizada “pelos legitimados de que trata o art. 82”. Na sequência o art. 98 do CDC determina: “a execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções.” Por fim, o art. 100 disciplina a possibilidade de liquidação e cumprimento de sentença diretamente pelo autor coletivo quando, após um ano do trânsito em julgado, não houver “habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do dano.” Cuida-se do que se denomina doutrinariamente de fluid recovery. Em que pesem algumas dificuldades práticas – muitas delas decorrentes da cultura de litigiosidade – é fato que o processo coletivo brasileiro estabelece a possibilidade de execução coletiva de direitos individuais homogêneos. Permite-se a execução pelo autor coletivo de danos reconhecidos na primeira fase do processo coletivo: as finalidades que justificam a tutela coletiva dos direitos individuais homogêneos não se esgotam com a prolação de sentença na fase de conhecimento. O acesso à justiça não é garantido se, após a tutela de mérito, não há satisfação do direito reconhecido, por meio da liquidação e execução da sentença coletiva. A legitimidade coletiva, quando se trata de interesses de servidores, possui duplo fundamento: como representante direto dos servidores ou como substituto processual. Há diferença relativa à atuação de associações como representantes dos associados das situações relacionadas às ações coletivas. A ação civil pública (ação coletiva), seja qual for a espécie de direito veiculado (difuso, coletivo, individual homogêneo), não se confunde com a defesa das associações e sindicatos no tocante aos seus associados e filiados (arts. 5o, XXI, e 8o, III, da Constituição Federal). O tema foi exaustivamente debatido pelos tribunais. A atuação do sindicato é prevista diretamente na Constituição Federal e possui fundamento axiológico mais denso: a defesa de categoria vulnerável (trabalhadores e servidores públicos). Daí o tratamento diferenciado pelos tribunais superiores. Nesse sentido, é o Tema de Repercussão Geral 823: “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”. Este debate não traz repercussões práticas para o caso. Em qualquer perspectiva, o sindicato possui legitimidade para execução da decisão proferida em ação coletiva. Na tutela de direitos individuais homogêneos, não há necessidade de procuração dos servidores, nem de autorização específica. Acrescente-se que, no caso, o nome dos substituídos processuais consta na lista anexa à petição inicial na fase de conhecimento (ID 145110087, autos de origem). Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 2. PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO O Distrito Federal alega prescrição do crédito. O objeto do cumprimento de sentença é a ação coletiva 0012864-52.2010.8.07.0001, proposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Distrito Federal, em que o Distrito Federal foi condenado a pagar adicional noturno dos servidores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. A sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública, nos autos da ação coletiva, reconheceu a prescrição em relação às parcelas do adicional noturno anteriores à 04/03/2005 e acolheu, em parte, o pedido para declarar o direito dos servidores ao reconhecimento do adicional noturno calculado sobre o valor da remuneração e condenar o Distrito Federal ao pagamento das diferenças entre o período de março/2005 a dezembro/2008. Opostos embargos de declaração pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Distrito Federal, foram acolhidos em parte para alterar o dispositivo de sentença e “declarar o direito dos servidores filiados ao SINDICATO DOS AUXILIARES DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF até a data do ajuizado da ação ao recebimento do adicional noturno calculado sobre o valor da remuneração, bem como para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento das respectivas diferenças referentes ao período de março de 2005 a dezembro de 2008.” (ID 145112845, autos de origem). A Terceira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios negou provimento à apelação interposta pelo Distrito Federal. O transito em julgado ocorreu em 16/11/2012. O Sindicato manifestou interesse na execução do julgado e requereu, em 28/02/2013, a intimação do Distrito Federal para fornecer as fichas financeiras dos servidores substituídos, a fim de possibilitar a liquidação da sentença. O Distrito Federal foi intimado para apresentar as fichas financeiras relativas ao período de março/2005 e dezembro/2008 e requereu dilação do prazo em trinta dias para o cumprimento da determinação. As fichas financeiras foram apresentadas. O Sindicato requereu a dilação do prazo em 360 dias para efetuar os cálculos de liquidação, o que foi deferido pelo juiz. Em 13/07/2015, o Sindicato requereu o cumprimento parcial da sentença. O Distrito Federal opôs embargos à execução que foram acolhidos para extinguir a execução em razão da iliquidez do título. O sindicato interpôs apelação que foi parcialmente provida para reformar a sentença para declarar que a extinção se deu sem apreciação do mérito. Ocorreu o trânsito em julgado em 08/10/2019. O Distrito Federal, ora agravante, alega que foi interrompido pela primeira vez o prazo prescricional da execução quando foi ajuizado o cumprimento de execução em 13/07/2015. O prazo ficou suspenso durante o curso do processo e voltou a correr em 08/10/2019, data do trânsito em julgado da sentença do cumprimento de sentença ajuizado pelo sindicato. Defende que, nos termos do art. 9o do Decreto n.o 20.910/32, o exequente dispunha de dois anos e meio para ajuizar novo cumprimento de sentença, ou seja, até a data de 08/04/2022. Concluiu que houve prescrição da pretensão do exequente porque o presente cumprimento de sentença foi ajuizado em 13/12/2022, portanto, depois de após o prazo de 08/04/2022. O Decreto 20.910/1932, em seu art. 9, prevê “A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.” Nas execuções contra a Fazenda Pública, o prazo para o ajuizamento da ação é de cinco anos contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento (Súmula 150/STJ c/c art. 1o do Decreto 20.910/32, art. 1o, caput). Ou seja, o prazo reduzido pela metade, após o primeiro ato de interrupção, é de dois anos e meio. A Súmula 383 do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo. A propósito, registrem-se os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. ATO INTERRUPTIVO. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. PRAZO QUE COMEÇA A CORRER PELA METADE. SÚMULA 383/STF.1. Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. 2. Hipótese em que a presente ação encontra-se prescrita, porquanto decorridos mais de dois anos e meio entre o último ato processual da causa interruptiva e a propositura da ação executiva individual.3. Observa-se que, in casu, a prescrição pela metade, a teor do disposto no art. 9o do Decreto 20.910/32, conduziria a aplicação de um prazo prescricional menor que o previsto no art. 1o do mesmo decreto, o que impõe a observância dos preceitos contidos na Súmula 383/STF. Contudo, mesmo aplicando tal entendimento, a prescrição estaria caracterizada, porquanto decorridos mais de cinco anos entre o trânsito em julgado da ação de conhecimento e a propositura da execução individual. Embargos de divergência providos.” (EREsp 1121138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019) – grifou-se. "PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O Tribunal de origem rechaçou a ocorrência da prescrição para o cumprimento individual de sentença assentado nos seguintes fundamentos: a) a execução coletiva interrompeu o prazo prescricional para o exercício da pretensão individual; b) o STJ não limitou a interrupção da prescrição exclusivamente aos casos em que, no bojo da execução coletiva, houver discussão a respeito da legitimidade do sindicato e c) o desmembramento das execuções coletivas foi determinado pelo magistrado para evitar tumulto processual, de modo que os substituídos não podem ser prejudicados por essa determinação. 2. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, "a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos" (EREsp 1.121.138/RS, rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 18/06/2019). 3. O entendimento de que a propositura da execução coletiva interrompe a contagem do prazo prescricional para a execução individual não está adstrito às hipóteses em que haja discussão sobre a legitimidade do sindicato. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido." (AgInt no REsp n. 2.003.355/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022.) – grifou-se. No caso, em análise superficial, a ação de conhecimento transitou em julgado em 16/11/2012. A execução coletiva iniciou em 28/02/2013, momento no qual o prazo prescricional foi interrompido. Todavia, o ato interruptivo (28/02/2013) se deu na primeira metade do prazo quinquenal (três meses e doze dias depois do trânsito em julgado da ação de conhecimento). Logo, a prescrição não pode ser inferior a cinco anos. O prazo não será de dois anos e meio como previsto no Decreto n. 20.910/32, mas de cinco anos, nos termos da Súmula 383/STF. Portanto, em princípio, a prejudicial de mérito deve ser rejeitada. Ademais, não há perigo de dano, uma vez que o juízo apenas determinou a remessa dos autos a Contadoria Judicial para apuração do débito após a preclusão da decisão. 3. CONCLUSÃO INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator